Tribunal: STF
Processo: Rcl 65179
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Q Box Transportes Nacionais e Internacionais Ltda. contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) no Processo 0020063-68.2019.5.04.0802, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.



    Registro, por oportuno, que o feito de origem no momento tramita no Tribunal Superior do Trabalho.



    A reclamante narra o seguinte que:



    “[...] é parte passiva nos autos da Reclamação Trabalhista [...].



    O Autor da Ação Trabalhista é Transportador Autônomo de Cargas, dono do seu próprio veículo, [...], ajuizando ação em desfavor da Reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício.



    A sentença de primeiro grau não reconheceu o vínculo empregatício, porém decretou como competente a Justiça do Trabalho para julgar a demanda [...].



    [...]



    O Autor interpôs Recurso Ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O Recurso foi provido para reconhecer vínculo empregatício entre o Transportador Autônomo [...] e a ora Autora, mantendo-se competência da Justiça do Trabalho [...]” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4)



    Sustenta que:



    “[...] ao reconhecer expressamente se tratar de Transportador Autônomo de Cargas, o acórdão não poderia ter reformado a sentença e reconhecido o vínculo empregatício, seja pela ausência de competência material, seja por haver expressa lei em sentido contrário (artigo 5°, parágrafo único da Lei nº 11.442/2007) ao caso concreto.



    Com efeito, inequívoca e incontroversamente, tratava-se de transportador: (i) proprietário do veículo com que trabalhava; (ii) percebia apenas valores de forma proporcional e de acordo com os fretes que realizava; (iii) tinha ampla possibilidade – e efetivamente o fazia – de prestar seus serviços para outros que não a reclamada; (iv) podia-se fazer substituir por outros motoristas, arcando com as despesas correspondentes.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Formula os seguintes pedidos:



    “1) Seja CONCEDIDA a LIMINAR, para que SUSPENDA a ação principal, sob nº 0020063-68.2019.5.04.0802, que se encontra em tramite perante o Tribunal Superior do Trabalho, especificamente na 2ª Turma, com a relatoria da Ministra Liana Chaib;



    2) Seja PROCEDENTE a Reclamação Constitucional e DETERMINADA a remessa dos autos à Justiça Comum, para análise da relação havida entre o Sr. José Francisco e a empresa Q BOX, nos termos da Lei nº 11.442/2007;



    3) Seja julgada PROCEDENTE a Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassados os acórdãos do TRT da 4ª Região anexos (id originário a45bbad e c1d9123) e ou AFASTADA a conclusão da existência de vínculo de emprego entre Transportador Autônomo de Cargas e Empresa de Transporte;.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a demanda está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...].” (ADC 48/DF, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15/4/2020, Plenário).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o relator, Ministro Luís Roberto Barroso ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]”. (Inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.469-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.584-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023, Segunda Turma - grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo do acórdão reclamado:



    “1. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA



    1.1 DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    A reclamada se rebela do não reconhecimento da incompetência desta Especializada. Repudia o fundamentado da sentença de que os contratos de transporte anexados, somados ao registro da RNTRC e de propriedade de veículo automotor próprio não seriam suficientes para ensejar incompetência material da Justiça do Trabalho. Cita o entendimento do STF, ADC 48, que entende favorecer sua tese. Desse modo, argumenta que deve ser declarada competente a justiça comum para julgar a presente demanda. Afirma, além disso, que o reclamante é confesso quanto à existência de contrato de transporte (de frete entre reclamante e reclamada), ID. d665aad, alegando apenas que este seria nulo. Cita a alegação e o depoimento pessoal do autor. Aponta os contratos de frete de ID. 399ac43 e ID. 41ed7b6, onde constam o contrato do caminhão de placa IPB-7453, RNTRC 009848045, para frete. Portanto, sob pena de se infringir a ADC 48, o que acarretará em ajuizamento de Reclamação Constitucional, deverá ser dado provimento ao recurso da reclamada, para a remessa dos autos para a justiça comum, eis que competente para a julgar a matéria.



    Quanto à matéria, assim decidiu a Julgadora de origem, ID. f1159a2:



    COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    (...)



    Em que pese o julgamento da ADC n. 48 pelo STF em 15/04 /2020, no caso concreto, não há nos autos contrato firmado entre as partes estabelecendo que a relação jurídica ocorria nos moldes da Lei n. 11.442/2007, sendo que os contratos individuais de locação de transporte de ID. 41ed7b6 e ID. 0b6791d, bem como as alegações da reclamada nesse sentido, não são suficientes para tal finalidade.



    Desse modo, a situação ora tratada não é equivalente aos precedentes que deram origem à ADC n. 48, nos quais era indiscutível a formalização de contratação à luz da Lei n. 11.442/2007.



    Assim, resta afastada a preliminar de incompetência material arguida pela reclamada.



    Analiso.



    Observo ser incontroverso nos autos que o autor é Transportador Autônomo de Cargas (TAC), cabendo destacar que a pretensão da ação é relativa ao reconhecimento de vínculo de emprego.



    O artigo 5º da Lei nº 11.422/07, estabelece que:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas.



    Desta forma, de acordo com o artigo citado, é o contrato que definirá, em relação ao transportador autônomo de cargas, a forma de prestação de serviço, como agregado ou como independente. Conforme se observa, o dispositivo determina que a relação entre as partes tem natureza comercial, sendo que o parágrafo único do referido artigo dispõe expressamente que é da justiça comum a competência para julgar ações proveniente dos contratos de transporte de cargas, estabelecendo a competência na lei ordinária com aplicabilidade restrita às relações entre pessoas jurídicas.



      Entretanto, entendo que, na condição de TAC agregado, ou seja, aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante contrato de transporte autônomo com remuneração certa, é aplicável o disposto no artigo 114, IX, da Constituição Federal, tendo em consideração que o agregado é pessoa física.



    Isso ocorre porque, tendo em vista que a relação de trabalho entre o contratado para realizar o serviço de transporte de carga pessoa física e empresa, como no caso dos autos, prevalece a regra positivada no artigo 114, IX, da Constituição Federal, a qual estabelece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei, não sendo aplicável ao caso, portanto, a disposição do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.442/2007.



    Nesse sentido:



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. LEI Nº 11.442/2007. É da Justiça do Trabalho a competência para apreciar demanda decorrente de relação de trabalho entre pessoa jurídica e transportador autônomo de cargas, pessoa física, na forma do art. 114, IX, da Constituição Federal. (TRT da 4ª Região, 5ª Turma, 0020777-39.2016.5.04.0121 ROT, em 06/04/2018, Desembargador Claudio Antonio Cassou Barbosa) 



    Transportador autônomo de cargas. Diárias. Lei nº 11.442/2007. Direito à percepção de diárias na hipótese de o TAC-agregado permanecer mais de cinco horas aguardando os procedimentos de carga e descarga. Artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007. (TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020082-79.2016.5.04.0123 ROT, em 01/06/2018, Desembargadora Denise Pacheco)



    TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. LEI N. 11.442/07. DIÁRIAS. O artigo 11, § 5º, da Lei n. 11.442/07 assegura o pagamento de diária ao TCA-agregado quando este permanecer mais de cinco horas no aguardo de carga e de descarga. Extrapolado o tempo previsto em lei, ainda que decorrente de procedimentos aduaneiros exigidos em face da natureza da mercadoria, é devido ao trabalhador o pagamento da parcela. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0020235-12.2016.5.04.0124 AIAP, em 09/11/2017, Desembargador Raul Zoratto Sanvicente - Relator)



    Sendo assim, entendo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações em que os transportadores autônomos, contratados como pessoa física para o transporte de cargas, que buscam o reconhecimento do vínculo de emprego, tendo em vista que há relação de trabalho. Em face do quanto exposto, portanto, nego provimento ao recurso da reclamada.” (documento eletrônico 5, pp. 1-3 - grifei).



    É evidente, portanto, que o Tribunal Regional do Trabalho, ao manter a competência da justiça trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para que examine o feito como entender de direito.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator